Tribunal: TJDFT
Processo: 0728496-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0728496-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: JOAO WANDER R DA SILVA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI contra a decisão interlocutória que, nos autos da liquidação de sentença por arbitramento (processo no 0727433-36.2018.8.07.0001), homologou o laudo pericial final, fixando o débito em R$ 8.927.366,67 (oito milhões, novecentos e vinte e sete mil, trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), atualizados até 28/02/2019. Adicionalmente, em sede de embargos de declaração, a decisão foi integrada para condenar a executada, ora Agravante, ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, em razão da litigiosidade na fase de liquidação. A legislação processual estabelece a necessidade de recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, sendo possível a intimação para complementação ou recolhimento em dobro uma única vez, in verbis: "Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção". Nos termos do art. 1.007, § 4°, do Código de Processo Civil, “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Portanto, o comprovante do recolhimento do preparo deve ser apresentado concomitantemente à interposição do recurso. A sua falta, entretanto, não gera sua imediata deserção, o qual só ocorrerá após ser oportunizado à parte providenciar a complementação do preparo ou seu recolhimento em dobro. No caso dos autos, verifico que a parte agravante juntou aos autos apenas a tela contendo os “Dados da Solicitação do Pagamento” com a observação de “Aguardando realização do pagamento.” E um comprovante de pagamento via PIX do Banco do Brasil, ID’s. 73951295 e 73951296, não havendo informações nos documentos sobre as informações processuais. Registre-se que o sistema PAGCUSTAS permite o pagamento do preparo do Agravo de Instrumento imediatamente após a distribuição do recurso na segunda instância, preferencialmente por pix (https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais): INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O PAGCUSTAS Para utilizar o PAGCUSTAS é necessário que a ação esteja distribuída, conforme decisão proferida no PA SEI 24.586/2021. Para o pagamento das custas iniciais e do preparo de agravo de instrumento, é necessária a distribuição do processo antes do pagamento das custas, que deve ocorrer logo em seguida, por meio do link que será exibido ao final da distribuição; O pagamento do preparo do agravo de instrumento deve ser pago imediatamente após a distribuição do recurso na 2a instância, preferencialmente por pix; Para realizar o pagamento do preparo de apelação e dos recursos relacionados aos Juizados Especiais, informe o número do processo da 1a instância; O pagamento feito por pix ou por cartão de crédito tem processamento imediato e, em virtude disso, a juntada automática do comprovante de pagamento ao processo ocorre de forma instantânea; Se o pagamento for feito por meio de boleto, é necessário anexar o boleto e o respectivo comprovante de pagamento ao processo, pois a juntada automática do comprovante de pagamento só ocorrerá após processamento da transação, que acontece 48h após o pagamento; (O PAGAMENTO POR MEIO DE BOLETO SERÁ SUSPENSO A PARTIR DE 05/05/2025, CONFORME DECISÃO PROFERIDA NO PA SEI 11.956/2025) ATENÇÃO: NO CASO DE RECOLHIMENTO POR BOLETO O COMPROVANTE DE PAGAMENTO SÓ SERÁ JUNTADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA, SE O "NÚMERO DE REFERÊNCIA" QUE CONSTA NO BOLETO FOR INFORMADO CORRETAMENTE NO MOMENTO DO PAGAMENTO, NO SISTEMA DO BANCO DO BRASIL. O NÚMERO DE REFERÊNCIA CONTÉM 20 DÍGITOS. (O PAGAMENTO POR MEIO DE BOLETO SERÁ SUSPENSO A PARTIR DE 05/05/2025, CONFORME DECISÃO PROFERIDA NO PA SEI 11.956/2025) Compulsando os autos não houve a juntada automática do comprovante de pagamento ao processo ocorre de forma instantânea, isso porque, em análise ao processo originário, verifica-se que o agravante se equivocou ao emitir a guia pelo sistema PAGCUSTAS, e ao invés de indicar o número do presente processo, indicou o número do processo de origem, conforme documento de ID. 242267797 na origem, e emitiu o preparo referente ao RECURSO DE APELAÇÃO. Assim, infere-se a irregularidade do preparo referente ao presente recurso de Agravo de Instrumento. Cumpre observar que a implementação do sistema de pagamento de custas denominado PAGCUSTAS, como meio para emissão de guia de custas processuais, não afasta o dever da parte de observar as regras pertinentes ao preparo, sendo eventuais vícios sanados pelo recolhimento em dobro. Nesse sentido inclusive a jurisprudência do col. STJ e deste eg. TJDFT: “[...] O art. 1.007, § 4o, do CPC/2015 abrange as hipóteses em que o recorrente (I) não recolheu o preparo; (II) recolheu, mas não comprovou no ato de interposição; e (III) recolheu e tentou comprovar no ato de interposição, mas o fez de forma equivocada. Em todas essas situações, o recorrente deverá ser intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Nas duas últimas hipóteses, ou se comprova o preparo já pago e o recolhe mais uma vez, ou se recolhe o valor em dobro, se assim preferir o recorrente”. (REsp n. 2.124.427/ES, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE PREPARO. AUSÊNCIA. EXEGESE DO ART. 1.007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITO NÃO ATENDIDO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. APELO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso. 2. No caso, uma vez que não houve comprovação do preparo no ato de interposição da apelação, para sanar a deficiência, caberia ao recorrente o recolhimento do preparo quando lhe foi oportunizado, o que não ocorreu. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1945815, 07396599720238070001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJE: 28/11/2024) Assim, intime-se a parte Agravante, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, para regularizar o preparo recursal, na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, recolhendo-o em dobro, observando o número correto do presente Agravo de Instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias, SOB PENA DE DESERÇÃO. O transcurso de prazo sem manifestação incorrerá na deserção do recurso independentemente de nova decisão. Após, retornem os autos para análise do pedido liminar. Brasília, 23 de julho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital